Tribunal: STF
Processo: RE 831497
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de unidocência. Supressão. Processo administrativo. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Necessidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Fixação de honorários advocatícios com base no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973. Estado isento do pagamento das custas processuais, em decorrência de legislação estadual.



    1. No julgamento do RE nº 594.296/MG, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão devem ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.



    2. A fixação dos honorários advocatícios se deu com base no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no § 3º do mesmo art. 20, notadamente a natureza e a complexidade da causa. 



    3. O Estado do Rio Grande do Sul é isento do pagamento de custas processuais em decorrência do que prevê o art. 11 da Lei estadual nº 8.121/85, com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.471/2010.



    4. Agravo regimental parcialmente provido apenas para excluir a condenação do Estado no pagamento das custas processuais.